Tribunal: TJES
Processo: 5005298-61.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005298-61.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIR DURAO NETTO
RECORRIDO: FERTILIZANTES HERINGER S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. ADUZ O AUTOR TER REALIZADO LIGAÇÃO PARA A DEMANDADA COM INTUITO DE REGULARIZAR UMA PENDÊNCIA FINANCEIRA. ARGUI QUE, PASSADO CURTO LAPSO TEMPORAL, RECEBEU UM E-MAIL COM UM BOLETO, O QUAL PROCEDEU AO PAGAMENTO NO VALOR DE R$11.855,05 (ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS). MESMO APÓS O PAGAMENTO, FOI COBRADO POR DÉBITOS PENDENTES COM A PARTE REQUERIDA E DESCOBRIU TER REALIZADO A QUITAÇÃO DE UM BOLETO FALSO. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ELEMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES OUSO DISCORDAR DO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
HOUVE FALHA NO SIGILO DOS DADOS DO AUTOR, O QUE PERMITIU QUE TERCEIRO FRAUDADOR TIVESSE ACESSO AOS MESMOS, EMITINDO BOLETO FALSO. O GOLPISTA TINHA INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS ACERCA DOS DÉBITOS E DADOS PESSOAIS DO AUTOR, OU SEJA, OBTINHA DADOS SIGILOSOS DA OPERAÇÃO ORIGINÁRIA E DA NEGOCIAÇÃO TRAVADA ENTRE AS PARTES. O FORNECEDOR É RESPONSÁVEL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR, EXCETO SE ESTE AGE COM CULPA EXCLUSIVA. NÃO HÁ CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE PAGA O BOLETO ENVIADO POR E-MAIL APÓS NEGOCIAÇÃO REALIZADA COM A DEMANDADA. FATO INCONTROVERSO. NA VERDADE, O RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM O PAGAMENTO DO BOLETO ENVIADO. É DEVER DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS REDOBRAR A VIGILÂNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE GOLPES, ADOTANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE É ALVO DESTE TIPO DE FRAUDE. FATO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL DE EXTENSÃO COMPROVADA. PORTANTO, RECONHECE-SE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RÉ PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR NO VALOR DE
R$11.855,05 (ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)
CORRESPONDENTE A IMPORTÂNCIA QUITADA NO BOLETO (ID. 3540459), DE FORMA SIMPLES. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO SEREM INDEVIDOS. EVENTUAL OFENSA AO ÂNIMO PSÍQUICO, DECORREU DA CONDUTA PRATICADA PELOS CRIMINOSOS, PROVENIENTE DE FRAUDE E NÃO PELA PARTE REQUERIDA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR,
DE PER SI
, EM FIXAÇÃO DE VALOR À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$11.855,05 (ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS), AO AUTOR, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO E DE JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, AMBOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.